Tribunal: TJMT
Processo: 1020786-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1020786-36.2021.8.11.0000
RECORRENTE: CIRURGICA FERNANDES – COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES – SOCIEDADE LIMITADA
RECORRIDO: H.M.C. – HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Cirúrgica Fernandes – Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – Sociedade Limitada com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 120769964):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DE EMPRESA JUNTO ÀS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE – MEDIDA EXCEPCIONAL – FALTA DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS PARA EXAURIR A OBRIGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que ‘a penhora sobre faturamento da empresa não é sinônimo de penhora sobre dinheiro, razão porque o STJ tem entendido que referida à constrição exige sejam tomadas cautelas específicas discriminadas em lei.” ( AgRg no REsp 768.946/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 23.08.2007 p. 211). 3. Recurso Especial não provido. ( REsp 1675404/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 14/09/2017) A possibilidade de penhora sobre o faturamento de empresa de percentual de faturamento de pessoa jurídica deve ser implementada quando não existirem outros bens a serem penhorados ou estes serem de difícil alienação ou insuficientes, sendo necessário o esgotamento de outros meios aptos a localizarem bens para satisfazer a execução (Art. 866 do CPC).
(TJ-MT 10207863620218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Cirúrgica Fernandes – Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – Sociedade Limitada, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre créditos da parte executada, ora recorrida, junto às operadoras de plano de saúde, por não terem sido exauridos os meios para localização de bens sujeitos à constrição.
A parte recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 6o e 835, inciso I, do CPC, ao argumento de possibilidade de efetivação da penhora sobre os créditos das operadoras de saúde da parte recorrida, pois “(...) a penhora de créditos não exige a inexistência de outros bens ou a insuficiência destes, constituindo acesso direto ao dinheiro em espécie e, assim, respeitando a ordem de preferência estabelecida pelo art. 835 do Código de Processo Civil. (...).”
Recurso tempestivo (id 125332164) e preparado (id 125334151).
Contrarrazões apresentadas (id 125827181).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a alegada violação aos artigos 6o e 835, inciso I, do CPC está amparada na assertiva de possibilidade de efetivação da penhora sobre os créditos das operadoras de saúde da parte recorrida, pois “(...) a penhora de créditos não exige a inexistência de outros bens ou a insuficiência destes, constituindo acesso direto ao dinheiro em espécie e, assim, respeitando a ordem de preferência estabelecida pelo art. 835 do Código de Processo Civil. (...).”
Quanto a esse ponto, consignou-se no acórdão recorrido:
“(...) Desse modo, correta a decisão agravada, uma vez que não restou demonstrado nos autos o exaurimento de todos os meios para a localização de bens sujeitos à constrição, antes de se pleitear penhora sobre o faturamento de empresa.
De acordo com o art. 866 do CPC, tal medida expropriatória de percentual de faturamento de pessoa jurídica deve ser implementada quando não existirem outros bens a serem penhorados ou estes serem de difícil alienação ou insuficientes, sendo necessário o esgotamento de outros meios aptos a localizarem bens para satisfazer a execução.
Aliás, de acordo com o art. 835 do Código de Processo Civil, a ordem preferencial da penhora se inicia com a modalidade dinheiro em espécie, sendo o percentual sobre o faturamento da empresa devedora uma das últimas opções, in verbis:
“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;
(...)
X - percentual do faturamento de empresa devedora; (...)” (negrito nosso)
Inclusive, sobre a matéria a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “a penhora sobre faturamento da empresa não é sinônimo de penhora sobre dinheiro, razão porque o STJ tem entendido que referida à constrição exige sejam tomadas cautelas específicas discriminadas em lei.” (AgRg no REsp 768.946/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 23.08.2007 p. 211). 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1675404/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 14/09/2017) (...)” (g.n)
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A orientação adotada pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência pacífica desta Corte Superior sobre o tema, no sentido de que a penhora sobre o faturamento da empresa consiste em medida excepcional a ser adotada nas hipóteses em que não existam outros meios viáveis ao cumprimento da obrigação. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. É inviável se discutir, em sede de recurso especial, a ofensa ao princípio de menor onerosidade ao devedor, pois, os critérios utilizados pelo juízo de origem ao não permitir a penhora sobre o faturamento da empresa foram delineados pelo material fático-probatório constante dos autos, e sua revisão não é possível em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1554798 SP 2019/0224920-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020) (g.n)
Com efeito, a destacada súmula deve ser aplicada quanto às afrontas alegadas, eis que os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o pacífico entendimento do STJ.
Além disso, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça